Tribunal: STF
Processo: RE 104526
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR. ARTIGOS 129 E 1.466 E SEGUINTES, DO
CÓDIGO CIVIL, NÃO VENTILADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ATEVE
A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS OU PRATICAS ESTATUTARIAS E
CONTRATUAIS DE ONDE NÃO E POSSIVEL EXTRAIR AS CARACTERISTICAS DO
PRETENSO SEGURO MUTUO.
ART-165, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO CONTRARIADO, POR
DIRIGIR-SE A PREVIDENCIA SOCIAL PROPORCIONADA PELO ESTADO,
NÃO AO SEGURO PRIVADO.
DISSIDIO NÃO CONFIGURADO, NA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.